Tribunal: STF
Processo: RE 166897
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  - SEGUIMENTO  -  PRECEDENTE DO
PLENÁRIO.  O fato  de o precedente  do Plenário  ainda não se mostrar
coberto pelo manto da coisa julgada não obstaculiza a aplicação, pelo
relator  do extraordinário,  do  disposto nos  artigos  38 da  Lei n.
8.038/90 e 21, par. 1., do Regimento Interno visando a tranca-lo.